Tribunal: STF
Processo: RHC 59528
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECEBIMENTO DE QUEIXA-CRIME, EM RAZÃO DE NOTICIA SOBRE SUSPEITO DE
AUTORIA DE CRIME, INSERIDA EM JORNAL DIRIGIDO PELOS PACIENTES, EM
QUE SE AFIRMA QUE O QUERELANTE "E TIDO COMO UM DOS MAIORES
TRAFICANTES DE TODO O PAIS E PESSOA DE ALTA PERICULOSIDADE". LEI N.
5250, DE 1967, ART-21. EM HABEAS CORPUS, NÃO SERÁ POSSIVEL EXAMINAR,
DESDE LOGO, A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE "ANIMUS INJURIANDI VEL
DIFFAMANDI", COMO PRETENDEM OS PACIENTES, NEM PROCLAMAR, NO CASO,
SEM JUSTA CAUSA, A AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA OS RECORRENTES. RECURSO
DESPROVIDO.